Tribunal: TJDFT
Processo: 0042647-50.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042647-50.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ADELINA J PELLE, ALDO PELLE, BERNARDETE PASETTO FARINA, DIVA PELLE RIBEIRO, DORIS PASSOLD TEREBINTO, EDITH PASSOLD, ELISABETH PARIZZI DA SILVA, ENOIR JOSE DE LIMA, FLAVIO PELLE, INGRID BERTA ANA ERDMANN, IZABEL PAULETTI REZENDE, JOSE SLONGHO, LUIS ANTONIO PELLE, LUIZ ALBERTO PARIZZI, LUIZ ANGELO GONCALVES PAULETTI, MANFRED WILHELM PASSOLD, MARIA AMELIA PAULETTI FRITZEN, MARIA RIBEIRO GONCALVES PAULETTI, MARIA SLONGO CARLESSO, OLGA LURDES DEITOS SLONGO, OLINDA MARIA ZANCANELLI SLONGO, PEDRO ANTONIO PARIZZI, PEDRO SLONGO, RENATO THOME, ROBERTO PELLE, ROSE MARIA PASETTO THOME, SERGIO PASETTO, TEREZINHA PELLE ARGENTON, TEREZINHA SLONGO BRAND, VALDIR PAULO MEZZOMO, VERA LUCIA PASETTO, WALDEMAR SLONGO, WALDOMIRO SLONGO, WILFRIED RAINER PASSOLD DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática da eminente relatora da Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça que não conheceu da apelação interposta por Banco do Brasil S/A. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 485, 502, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, sustentando ofensa à coisa julgada, prescrição da pretensão deduzida pelos recorridos, bem como erro material nos cálculos apresentados. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao apelo e que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática da eminente Desembargadora Relatora não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. A propósito, o STJ já se manifestou no sentido de que “Nos termos do disposto no art. 105, III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em Recurso Especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios” (AgInt nos EDcl no AREsp 1357475/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 29/11/2019). Assim, o recurso especial é “somente cabível de decisões emanadas de Tribunais, em única ou última instância, o que pressupõe a manifestação colegiada, e não apenas unipessoal. (...) Nos termos da Súmula 281 do STF, aplicável por analogia ao Recurso Especial, é inadmissível Recurso Extraordinário, quando couber na justiça de origem Recurso Ordinário da decisão impugnada. Incidência da Súmula 281/STF. (AgRg nos EDcl no AREsp 708.576/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 28/11/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009